Tribunal: TJDFT
Processo: 0728018-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (agravante/embargante) em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 61395865 que indeferiu a liminar pleiteada. Alegam os embargantes (ID 61918783), em síntese, que a decisão deixou de analisar que o escopo desta demanda diz respeito à impugnação à decisão de origem eivada de anatocismo, pugnando-se pela determinação de que o cálculo seja realizado sem a incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Defende que não há discursão sobre a ilegitimidade da parte exequente. Sustenta que o perigo de demora está presente pela iminência do pagamento indevido. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e provimento dos embargos para reconsiderar a decisão questionada. Contrarrazões ID. 62338315. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso não há vício a ser sanado. A decisão liminar é proferida em cognição não exauriente, em sede de juízo de probabilidade, e não necessita que aborde pontualmente todas as alegações sustentadas pelo recorrente, mas, apenas, que se averigue na ocasião a presença ou não de fundamentos que justifique o seu deferimento sem a observância prévia de um contraditório regular. Em outras palavras, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara, o que ocorreu nos autos. A parte ora embargante apresenta irresignação via aclaratórios para alegar genericamente vícios de omissão e quanto ao decidido em sede de análise prefacial dos pressupostos recursais, cujos fundamentos para a inadmissibilidade do efeito suspensivo estão todos estampados de forma expressa e pormenorizada na decisão de ID 61395865, transcrevo: " Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação do DF e homologou os cálculos da contadoria ID 192418069, dos autos de origem, referente ao crédito incontroverso. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, no que diz respeito à ilegitimidade da parte exequente, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não reputo presente o requisito do periculum in mora, porquanto o Juízo a quo, na decisão de ID 203502379, dos autos de origem, determinou suspensão do daqueles autos para aguardar decisão definitiva do presente agravo de instrumento. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe." (Destaquei) Conforme gizado na decisão transcrita, não há omissão nem contradição a ser sanada na decisão, não servindo os embargos de declaração para a rediscussão da matéria já decidida, que deve ter sua irresignação manejada pelas vias processuais adequadas ao caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.